Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO.

1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.

2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo.

3. A não manifestação da parte no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados.

4. Agravo de instrumento desprovido.